Tribunal: CARF
Processo: 10880.900001/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900001/2014-55
ACÓRDÃO
3302-015.520 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE POWER & WATER - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA E
TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE GENERAL
ELECTRIC ENERGY DO BRASIL – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA
LTDA.,
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011

IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO.
Decisão definitiva proferida no processo 10830.726952/2014-41 em que
foi analisado o crédito requerido, em diligência favorável ao direito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição. Sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o cancelamento
do lançamento para cobrança de crédito. Recurso Voluntário Provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.520 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900001/2014-55
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de Pedido de ressarcimento eletrônico (PER), no
06253.98385.251011.1.1.01-8085 (fls. 194/208), no valor de R$2.744.364,76, relativo ao saldo
credor do IPI apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ no 02.817.041/0003-62 ao final do 3o
trimestre calendário de 2011.
O Despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, tendo,
consequentemente, homologado também em parte as compensações declaradas.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada protocolou manifestação de
inconformidade. Afirmou que, como produtora de Aerogeradores para geração de energia eólica,
sendo um deles com a tributação à alíquota zero de IPI, acumula créditos em montantes
expressivos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), 3a
Turma da DRJ/JFA, proferiu o Acórdão 09-64.607, de 26.09.2017, considerou IMPROCEDENTE a
solicitação contida na manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
declarada) a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo
judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência
de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa
alterar o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido

Sendo intimada em 23.01.2018, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em
21.02.2018, destacando dos pontos que seguem.
MÉRITO
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.520 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900001/2014-55
3
DA IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE CRÉDITO ENQUANTO
PERDURA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
NO
QUAL
É
DISCUTIDO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
Afirmou a Recorrente que, no bojo do Auto de Infração originado com o
lançamento de IPI, apresentou sua Impugnação demonstrando a
imprecisão em que incorreu o Fisco ao reclassificar os bens de sua
produção, estando amparada, inclusive, por laudo técnico emitido pelo
Instituto Nacional de Tecnologia – INT, acostado aos autos do Processo
Administrativo no 10830.726952/2014-41. Sendo que essa discussão,
atualmente, aguarda julgamento neste mesmo CARF, do Recurso
Voluntário apresentado pela Recorrente.

Ao analisar o feito, resolveram os membros do Colegiado desta Turma Ordinária,
em converter o julgamento em diligência, em Acórdão 3302-001.783, de 29.07.2021, por
determinar o retorno dos autos a unidade de origem para apurar os reflexos da decisão definitiva
proferida no processo 10830.726952/2014-41 com o presente caso, elaborando parecer
conclusivo.
Em Informação Fiscal emitida em 03.07.2024, a Delegacia da RFB em Ribeiro
Presto/SP informou que o Acórdão no 3301-005.698, relativo ao processo 10830.726952/2014-41
cancelou os débitos apurados pela fiscalização, relacionados a matéria deste processo, do período
de apuração outubro, novembro e dezembro/2011.
A Recorrente foi intimada do resultado da diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi apresentado de modo tempestivo, preenche as demais
condições de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – DO MÉRITO
DA IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE CRÉDITO ENQUANTO PERDURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL É DISCUTIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
Defendeu a Recorrente que o erro no procedimento adotado pela Fiscalização é
evidente, pois a qualidade do crédito glosado de IPI ainda é objeto de contencioso administrativo
pendente, o que inviabiliza a afirmação de que a Recorrente possui inexistência de créditos de IPI
aptos a serem compensados. Ou seja, a premissa do despacho decisório é falha.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.520 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900001/2014-55
4
Sabe-se que a natureza do processo administrativo é de instrumento de controle
interno dos atos da administração tributária e o crédito tributário somente tem sua constituição
definitiva, caso contestado pelo Fisco, com decisão transitada em julgado.
Defende que não cabe ao Fisco indeferir compensações pleiteadas com créditos
discutidos em outro processo antes de que este se encerre. É no mínimo se antecipar ao desfecho
do contencioso instaurado em procedimento diverso e sujeito a apreciação de outro órgão, no
caso este E. CARF. Fundamentou o seu pedido nos seguintes dispositivos legais:
(i) nos termos do § 9o do artigo 74 da Lei 9.430/96 e do artigo 77, da IN 1.300/2012,
é direito do contribuinte que tem seu pedido de compensação não homologado a apresentação
de manifestação de inconformidade;
(ii) com fundamento no artigo 74, § 11 da Lei 9.430/96 e no artigo 77, § 5o, da IN
1.300/2012, a apresentação de manifestação de inconformidade contra o r. despacho decisório
que não homologa compensação, suspende a exigibilidade do crédito em discussão, nos termos
do artigo 151, inciso III, do CTN, impedindo a sua inscrição na Dívida Ativa da União, além fazer
com que não represente óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal.
A DRJ discorreu sobre os fatos, destacando que o Auto de Infração foi impugnado
pela Recorrente, tendo sido a respectiva lide apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRJ) em Belém/PA que, nos termos do Acórdão no 01-31.958, de 22 de abril de 2015, julgou a
impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, tendo havido a
posterior interposição pela autuada de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), o qual não proferiu juízo definitivo a respeito até a presente data.
Passo a análise.
Tendo esta Turma Ordinária resolvido em converter o julgamento em diligência, em
Acórdão 3302-001.783, de 29.07.2021, determinando o retorno dos autos a unidade de origem
para apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no processo 10830.726952/2014-41 com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo, o Relatório de Diligência emitido em 03.07.2024,
informou que: “(...) o trabalho desta diligência será a adequação dos créditos de IPI, uma vez que
os débitos desse auto de infração foram cancelados pelo acórdão no 3301-005.698 do processo
10830.726952/2014-41, conforme ementa abaixo:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AEROGERADOR. POSIÇÃO 8502.31.00.
O aerogerador constituído de uma combinação de partes, com unidade
funcional, para desempenho de função específica de produção de energia
elétrica, deve ser classificado na posição 8502.31.00. Recurso Voluntário
Provido”. Grifei
Efetuada a apuração dos reflexos da decisão definitiva proferida no processo
10830.726952/2014-41 com o presente caso, de acordo com o que foi requerido em Resolução, a
Delegacia em Ribeirão Preto concluiu (fls. 372) que:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.520 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900001/2014-55
5
“Demonstrativo 02: Demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível, após o cancelamento dos débitos, deferindo-se totalmente o
valor
pleiteado
no
PER/DCOMP
06253.98385.251011.1.1.01-8085,
referente ao 3o trimestre de 2011”. (Grifei)
Considerou que após o cancelamento do débito no PA 10830.726952/2014-41,
assiste razão a Empresa.
A Recorrente foi devidamente intimada em 03.07.2024, conforme Termo de
Registro de Mensagem na Caixa Postal.
Observo que a questão foi analisada pela unidade preparadora, tendo-se concluído
que houve o cancelamento do débito em decisão no PA 10830.726952/2014-41, bem como
deferindo-se o valor pleiteado pela Recorrente do período ora recorrido.
Apesar de não haver manifestação formal por parte da Recorrente após a emissão
do Relatório de Diligência, o resultado atende os exatos termos do Recurso Voluntário por ela
interposto, ora sob análise, do que se depreende a aquiescência com o resultado apresentado em
face à diligência.
Este CARF posiciona-se no sentido de que o crédito reconhecido em diligência,
prestigiando o princípio da verdade material, exauri a apreciação recursal.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição. (Decisão 3402-011.061, 2a.
TO da 4a Câm., 3a. Seção, data 31.10.2023, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda). (Grifei).

Tratando-se de diligência que reconheceu parte do crédito pleiteado e,
tendo o contribuinte concordado expressamente com o seu resultado,
deve-se acatar as conclusões a que chegou à autoridade diligente e
reconhecer o direito creditório nos limites do resultado da diligência
fiscal. (Decisão 3102-002.800, 2a. TO da 1a Cam, 3a. Seção, data
04.03.2025, Joana Maria de Oliviera Guimarães). (Grifei).

III – DISPOSITIVO
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.520 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900001/2014-55
6

Fl. 385
DF CARF MF
Original